Tribunal: TJPA
Processo: 0007633-08.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007633-08.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALEGADA OMISSÃO. AFIRMADA PRECLUSÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO QUE OCORREU ENTRE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há omissão quando o acórdão elabora inequívoco entendimento acerca da aplicação do Art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, compreendendo que após o deferimento da recuperação se faria automaticamente aplicável ao caso o disposto na parte final do referido dispositivo normativo, motivo pelo qual se consideraria suspenso ‘’a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial’’;

II – Embargos rejeitados, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Agravo de Instrumento apresentado frente a
CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Eis a ementa do acórdão:

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR SE OS BENS IMÓVEIS SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

I - A instituição bancária, ora agravante possuía garantia de alienação fiduciária dos bens imóveis objetos da lide, tendo o juiz determinado o sobrestamento do leilão extrajudicial, decisão a qual se insurge o recorrente.

II – Sendo deferida a recuperação judicial, como ocorreu no presente caso, os bens essenciais à empresa não podem ser alienados após 180 (cento e oitenta) dias do deferimento, ademais o STJ já se manifestou favorável a possibilidade de prorrogação do mencionado prazo, devendo os bens essenciais permanecerem sob a posse da empresa recuperanda.

III - Não há possibilidade de análise acerca da essencialidade dos bens, tendo em conta que tal análise não foi matéria da decisão agravada, qualquer decisão nesse sentido configura flagrante supressão de instância.

IV - Recurso Conhecido e Negado Provimento (ID. 19837693).

Nos embargos de declaração (ID. 20042125), alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da argumentação recursal que afirmava a preclusão do pedido de suspensão do leilão, vide que o imóvel alienado fiduciariamente teria sido consolidado em favor da embargante no dia de
27/05/2016, enquanto somente em 30/06/2016 a embargada teria peticionado requerendo a suspensão das transferências nas matrículas 21.069 e 17.464 em nome do credor fiduciário.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 20720612).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Em um primeiro modo, vê-se que a particularidade do caso circunda o fato de que o pedido de recuperação judicial fora apresentado antes da consolidação do imóvel em favor do embargante, enquanto o deferimento da recuperação somente ocorreu após a referida consolidação.

Nesse contexto, é inequívoco que o acórdão proferiu entendimento considerando que após o deferimento da recuperação se faria automaticamente aplicável ao caso o disposto na parte final do §3º do Art. 49 da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual se consideraria suspenso
‘’a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial’’.

Por uma finalidade ilustrativa, vejamos o trecho do acórdão onde tal entendimento resta inequívoco:

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que os créditos provenientes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no Art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, no entanto além da determinação do douto juízo proibindo a venda ou retirada de bens essenciais à atividade empresarial, decisão esta a qual se insurge o agravante, é necessário observar o que rege o dispositivo supracitado, o qual prevê que durante o período de 180 (cento e oitenta dias) após o deferimento da recuperação judicial, os bens essenciais à empresa recuperanda não podem ser vendidos ou retirados do seu estabelecimento. Senão vejamos o dispositivo legal: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (ID. 19837693).

Logo, evidente que não há omissão na análise do acórdão, eis que a decisão colegiada se manifestou no sentido de reconhecer da aplicabilidade da suspensão referida no §3º do Art. 49 da Lei nº 11.101/2005 mesmo na circunstância em que houve a consolidação do imóvel em favor do credor entre o pedido de recuperação e seu deferimento judicial.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025